Tribunal: TJDFT
Processo: 0008040-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008040-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21230322, o SINDIRETA concordou com os cálculos apresentados nos ID: 15742628 e 15742629 e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em benefício de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução, e em favor dos substituídos processuais que prosseguem na execução (MARIA ESTER LIMA, MARIA EUNICE DE ARAÚJO, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA TAFFNER, MARIA FERREIRA BEZERRA, com a dedução dos honorários contratuais, no percentual de 20%, exceto quanto à MARIA ENY DE SOUZA, no qual foi requerida a expedição de precatório. O exequente informou também que a substituída MARIA FERREIRA BEZERRA renunciou ao montante superior a 40SM do crédito executado, para fins de recebimento por RPV (ID: 21230322). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 17711894). Na petição de ID: 20289121, o DF informou que interpôs embargos de declaração em face do v. acórdão proferido pelo STF no RE 729.107 e pediu que se aguarde o trânsito em julgado do paradigma para definir o limite da RPV nos presentes autos (ID: 22478646). É o relatório. Decido. Face à ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos de ID: 15742628 e 15742629 é medida que se impõe. Outrossim, por ocasião do julgamento do RE n. 729.107, o excelso STF firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Ademais, é pacífica a jurisprudência quanto à prescindibilidade de se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão paradigma que decidiu o recurso representativo para o julgamento das causas que versem sobre a temática. Diante do exposto: a) defiro a renúncia aos valores excedentes a 40SM, manifestada na petição de ID: 21230322, quanto à servidora MARIA FERREIRA BEZERRA; b) homologo os cálculos de ID: 15742628 e 15742629, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência; c) determino a expedição de RPV, observado o patamar de 40SM, em favor de MARIA ESTER LIMA, MARIA EUNICE DE ARAÚJO, MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA TAFFNER, MARIA FERREIRA BEZERRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e d) expeça-se o devido precatório em favor de MARIA ENY DE SOUZA. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, exceto quanto à servidora MARIA ENY DE SOUZA. I. Brasília, 15 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador